Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-42.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. “QUANTUM”. MAJORAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, revela-se prescindível o afastamento dos sigilos bancário e fiscal do requerido alimentando, notadamente pela ausência de circunstâncias fáticas e indícios de ocultação da real possibilidade financeira do requerido a autorizar a medida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. É dever de ambos os pais contribuir com as despesas da criança, na medida de suas possibilidades.
3. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do alimentado com as possibilidades financeiras do alimentante, de modo a assegurar a subsistência das partes.
4. A verba alimentícia arbitrada na origem está adequada às peculiaridades do caso e às provas produzidas, atendendo ao binômio necessidade X possibilidade, não merecendo majoração.
5. Recurso conhecido e não provido.